Tribunal: CARF
Processo: 11080.723217/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723217/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.607 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ILDEMARIO DA SILVA FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de
realização dos dispêndios.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa com plano de saúde declarada, quando não
restar demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723217/2009-10
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723217/2009-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas
remanescentes com pensões alimentícias, no valor total de R$ 16.488,00, na base de cálculo do
imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/98):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 05/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 14.919,83, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 31/10/2009, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/09 a fiscalização informa ter
constatado deduções indevidas, relacionadas a seguir:
a) despesas médicas no valor de R$ 1.968,38, em razão da não apresentação dos
comprovantes de pagamentos à UNIMED com os valores discriminados por
beneficiários do plano de saúde.
b) Pensão Alimentícia Judicial de R$ 37.327,51, em razão da não apresentação dos
comprovantes de pagamentos das pensões informadas na Declaração de Ajuste
Anual.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/03 dos autos.
Relativamente à dedução de pensões alimentícias assim se manifestou:
1) Necy Florêncio de Oliveira - CPF 431.475.344-72, no valor de R$ 10.100,00,
correspondendo a 10% do rendimento mensal;
2) Jeine Severino dos Santos - CPF 023.290.804-41, no valor de R$ 9.391,54,
correspondendo a 20% do rendimento mensal. Valor destinado ao sustento da filha
Gracielle dos Santos Farias, nascida em 12/11/1993. Destaca também ter efetuado
pagamentos em espécie à ex-esposa Jeine Severino dos Santos de R$ 6.492,46. Total
despendido de R$ 15.884,00;
3) Lea Valéria de Almeida Silva - CPF 339.841.404-44 no valor de R$ 9.000,00,
correspondendo a 17% do rendimento mensal. Informa que o valor é destinado ao
sustento dos filhos: Ildemário Luiz de Almeida Farias nascido em 08/08/1984
(universitário) e de André Luiz de Almeida Farias nascido em 08/11/1985
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723217/2009-10

(universitário). Destaca também ter realizado pagamentos em espécie à ex-esposa
Lea Valeria de Almeida e Silva no valor de R$ 4.501,00, totalizando em R$
13.501,00.
Relativamente às despesas com plano de saúde empresarial UNIMED - CGC
87.300.448/0001-09, disse que o valor foi descontado mensalmente, em folha de
pagamento, pelo empregador no total de R$ 1.968,38.
Ao concluir, requereu o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
O contribuinte apresentou cópias de documentos anexadas às fls. 11 e seguintes dos
autos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de deduções das despesas médicas informadas na Declaração
de Ajuste Anual, não comprovadas por meio de documentação contendo todos os
requisitos legais exigidos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve cancelada a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial
comprovado por meio de documentação hábil e idônea e mantido os demais valores.
Cientificado da decisão, em 10/04/2013 (fls. 102/103), o contribuinte, em
22/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 104/105), trazendo aos autos os comprovantes de
pagamento das pensões alimentícias remanescentes, bem como registrando que o plano de saúde
empresarial contratado era descontado diretamente pela fonte pagadora, conforme se depreende
do informe de rendimentos novamente anexado, calhando na revisão da autuação. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 106/182.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 186), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723217/2009-10

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensões alimentícias e com plano de
saúde:
O litígio recai sobre a glosa remanescente das pensões alimentícias (R$
28.249,81), e da despesa com plano de saúde Unimed Vale do Taquari (R$ 1.968,38), buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia dos
comprovantes de depósitos e transferências bancárias, alusivas aos pagamentos das pensões
alimentícias realizados (fls. 107/120, 138/158 e 167/177).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
96/98):
Relativamente às deduções das Pensões Alimentícias Judicial deduzidas, de acordo
com o relatório fiscal de fls. 08, o contribuinte não apresentou os comprovantes dos
efetivos pagamentos.
Analisada a documentação constante nos autos verifico que o contribuinte apresentou
extrato de processos judiciais às fls. 11/40, que registram os percentuais fixados para os
respectivos beneficiários e Certidões de Nascimento e ou Casamento. Apresentou,
também, cópia de Extrato Consolidado emitido pelo Banco ITAÚ de fls. 42/49,
contendo a movimentação de conta corrente/investimento/poup. Salário. Analisados os
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723217/2009-10

lançamentos constantes no histórico da movimentação bancária, ficou constado os
seguintes pagamentos a Título de Pensão Alimentícia Judicial:
Data
Beneficiário
Valor

31/01/2006
Gracielli
450,00
Fls. 43
01/03/2006
Pens
500,00
Fls. 43
01/03/2006
Pens
750,00
Fls. 43
31/03/2006
Gracielli
500,00
Fls. 43
00/04/2006
0
0
Fls. 44
31/05/2006
Pens.
750,00
Fls. 45
03/07/2006
Gracielli
550,00
Fls. 45
03/07/2006
Pens.
750,00
Fls. 45
01/08/2006
Gracielli
550,00
Fls. 46
31/08/2006
Gracielli
550,00
Fls. 46
22/09/2006
Gracielli
113,70
Fls. 47
28/09/2006
Gracielli
550,00
Fls. 47
01/11/2006
Pens.
550,00
Fls. 48
01/11/2006
Pens.
750,00
Fls. 48
14/11/2006
Necy
150,00
Fls. 48
30/11/2006
Gracielli
550,00
Fls. 48
30/11/2006
Necy
800,00
Fls. 48
15/12/2006
Gracielli
114,00
Fls. 49
15/12/2006
Necy
150,00
Fls. 49
Total

9.077,70

Assim, restou comprovado, por meio do extrato bancário, o valor da pensão
judicial de R$ 9.077,70
Importa registrar que foi efetuada consulta nos sistemas da Receita Federal do Brasil -
DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte do ano calendário 2006,
ficando constado que as fontes pagadoras INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e
Souza Cruz S.A às fls. 55, informaram o rendimento bruto, o IR, as deduções estando
em branco o campo reservado ao valor da pensão alimentícia.
Ainda, consta nos autos cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte do ano calendário 2006, fls. 41 e 55, que no campo
reservado ao valor da pensão alimentícia não indica quaisquer valores. Pelos motivos
expostos, qual seja a ausência de comprovação do pagamento do valor deduzido a
Título de Pensão Alimentícia Judicial, mantenho a glosa do valor não comprovado de
R$ 28.249,81 (R$ 37.327,51 – R$ 9.077,70).
No que tange às despesas médicas declaradas, foram glosados os valores em razão da
não apresentação do comprovante de pagamento à UNIMED com a discriminação
dos beneficiários, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. Consta nos
autos às fls. 41 e 55, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2006, que registra no campo 06 intitulado
Informações Complementares Valores de Assistência à Saúde, porém não identifica os
beneficiários do plano de saúde. Em razão de não ter sido satisfeita a exigência fiscal,
fica mantida a glosa realizada pela fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às pensões alimentícias, os documentos carreados – extratos bancários e
comprovantes de depósitos e transferências bancárias ora acostados (fls. 42/49, 107/120, 138/158
e 167/177), aliado aos acordos judiciais ajustados e homologados judicialmente (fls. 123/136,
159/164 e 179/180) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento das verbas
alimentares remanescentes, no valor de R$ 16.488,00, suprindo assim o vício apontado cerca da
comprovação dos pensionamentos homologados judicialmente razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.607 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723217/2009-10

glosa sobre as aludidas despesas no limite em que comprovado, e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Já em relação à despesa médica, de fato, não houve a indicação discriminada
dos valores relativos aos usuários/beneficiários do plano de saúde Unimed Vale do Taquari –
informação que poderia ter sido suprida por demonstrativo de pagamentos do ano-calendário de
2006, ou declaração neste sentido emitida pela Unimed, mesmo que apresentadas nesta fase
processual, registrando os beneficiários do plano e suas respectivas participações – calhando
aqui, à míngua de comprovação efetiva dos valores pagos e discriminados por usuário, a
manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas remanescentes com pensões alimentícias, no valor total
de R$ 16.488,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 192
DF CARF MF
Original